Tribunal: TJDFT
Processo: 0703520-73.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PLATAFORMA DIGITAL. TAXA DE SERVIÇO. CLÁUSULA ABUSIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.
I. ADMISSIBILIDADE
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.
II. CASO EM EXAME
2. Sentença proferida pelo Juizado Especial Cível do Guará que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Celso Henrique da Rocha Leite, para declarar a nulidade da cláusula contratual que impunha ao locatário o pagamento da chamada “taxa de serviços” cobrada pela administradora QuintoAndar, condenando a ré à restituição em dobro dos valores pagos a esse título, com correção monetária e juros legais. Os demais pedidos foram julgados improcedentes.
3. A ré interpôs recurso inominado, sustentando a legalidade da cobrança da taxa de serviço, por se tratar de contraprestação por serviços digitais oferecidos ao inquilino, distintos da intermediação e administração imobiliária.
4. O autor também interpôs recurso inominado, requerendo a reforma parcial da sentença para que fosse reconhecida a natureza consignatória da ação, a responsabilidade da ré pela mora no pagamento do condomínio, a condenação por danos morais em razão de negativação indevida e a fixação de honorários por equidade.
5. O autor/recorrido apresentou contrarrazões, ID ́s 73603465.
III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A controvérsia consiste em: i) legalidade da cobrança da “taxa de serviço” imposta ao locatário por plataforma digital de intermediação imobiliária; ii) a responsabilidade pela mora no pagamento do condomínio diante da ausência de boleto válido; e iii) a existência de dano moral decorrente de negativação indevida.
IV. RAZÃO DE DECIDIR
7. A relação jurídica entre as partes é de consumo, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC, sendo o contrato firmado típico contrato de adesão.
8. A cobrança da “taxa de serviço” não possui previsão contratual expressa, tampouco foi demonstrada ciência inequívoca e consentimento válido do consumidor. A imposição compulsória de cobrança não contratada viola os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da função social do contrato, configurando cláusula abusiva, nos termos do art. 51, IV e §1o, III, do CDC.
9. A restituição em dobro dos valores pagos é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de engano justificável e da prática reiterada da cobrança indevida.
10. Quanto ao recurso do autor, restou demonstrado que a administradora não forneceu meio viável para o pagamento do valor legítimo do condomínio, mesmo após reiteradas tentativas do consumidor, o que afasta a mora e caracteriza falha na prestação do serviço. A negativação indevida, diante da conduta omissiva da ré, enseja reparação por danos morais, conforme jurisprudência consolidada desta Turma Recursal.
11. Nesse sentido: Acórdão 1953450, 0739904-29.2024.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/12/2024, publicado no DJe: 16/12/2024; e Acórdão 1969812, 0756348-40.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/02/2025, publicado no DJe: 27/02/2025.
V. DISPOSITIVO
12. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. Sentença reformada para condenar a ré, GRPQA Ltda. – QuintoAndar, ao pagamento de indenização por danos morais, ao autor, que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais). Mantendo-se os demais termos da sentença.
13. Custas recolhidas, ID ́s 73603457 e 73715989.
14. Condeno o réu/recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Código de Defesa do Consumidor: arts. 2o, 3o, 6o, III e VIII, 42, parágrafo único, 46, 47, 51, IV, VII e §1o, III;
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
TJDFT, Acórdão 1953450, 0739904-29.2024.8.07.0016, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, DJe 16/12/2024
TJDFT, Acórdão 1969812, 0756348-40.2024.8.07.0016, Rel. Silvana da Silva Chaves, 2a Turma Recursal, DJe 27/02/2025